Tribunal: TCU
Processo: 039.330/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitar e conceder benefícios previdenciários fraudulentos, contrariando os requisitos dos art. 117, incisos IX e XI e art. 132, inciso IV, por força do art. 132, XIII, e com efeitos do art. 137, todos da Lei no 8.112, de 1990, tendo praticado a infração administrativa de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou deoutrem, em detrimento da dignidade da função pública (no da TCE no sistema: 761/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 809/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , em desfavor dos srs. Juliano Fronchetti, Marco Antonio Silverio, Maria Cerutti Franceschini, Santo Franceschini, David Gobbi, Jorge Luis Torres, Pedro Antonio dos Santos e Romeu Albino Flech, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Encantado, em Novo Hamburgo/RS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público às peças 182 a 185; Considerando que, nos moldes do art. 4°, inciso V, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 3/12/2010 (peça 171, p. 8) , para o servidor Marco Antonio Silverio, e em 6/1/2011 (peça 171, p. 3) , para o servidor Juliano Fronchetti, datas dos últimos pagamentos efetuados sob a responsabilidade de cada responsável elencado, referentes à concessão irregular de benefício previdenciário; Considerando que o evento interruptivo prescricional seguinte ocorreu unicamente em 23/10/2017, ante a feitura do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (peça 7) , com transcorrência de mais de cinco anos do evento anterior; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1°, 4o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente processo, arquivar os presentes autos e informar aos responsáveis e ao INSS o teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres emanados nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.330/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: David Gobbi (XXX.680.750-XX) ; Jorge Luis Torres (XXX.495.080-XX) ; Juliano Fronchetti (XXX.618.710-XX) ; Marco Antonio Silverio (XXX.815.700-XX) ; Maria Cerutti Franceschini (XXX.847.580-XX) ; Pedro Antonio dos Santos (XXX.067.800-XX) ; Romeu Albino Flech (XXX.462.060-XX) ; Santo Franceschini (XXX.956.740-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Novo Hamburgo/rs - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.